Tribunal: TJMT
Processo: 1026113-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026113-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), SL2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 10.774.795/0001-49 (AGRAVANTE), ADELAIR FATIMA DE FREITAS - CPF: 168.066.031-49 (AGRAVADO), UEDER ALVES - CPF: 040.250.766-59 (ADVOGADO), RONALD VUOLO EUBANK - CPF: 909.043.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 898.342.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA DEVEDORA EXTINTA –
SUCESSÃO P
ROCESSUAL
PELOS EX-SÓCIOS – VIABILIDADE – ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL E APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCEDIMENTO INADEQUADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
(...).
A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica”.
(
STJ,
REsp n. 1.784.032/SP, DJe de 4/4/2019)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Anulatória de Representação e Acordo Judicial, determinou a substituição processual da empresa extinta pelos sócios Ronald Vuolo Eubank e Leila Cantarella da Silva, por analogia ao disposto nos arts. 110 e 779, II do CPC.

A agravante alega que não foi intimada do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não lhe sendo oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa.

Diz que não foram suscitados indícios de confusão patrimonial ou desvio de sua finalidade financeira que justifique a concessão da medida.

Aduz que a agravada não esgotou os meios de busca de bens para penhora.

Pedem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID.
189535182
).

Contraminuta no ID.
192922289
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença movido contra a empresa recorrente, baixada desde 22-7-2011.

O STJ orienta que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que admite a sucessão processual dela pelos ex-sócios independentemente do antigo formato da sociedade (art. 1.032 do Código Civil e art. 110 do CPC).

A Corte Superior também orienta que justamente em razão dessa condição peculiar, a desconsideração da personalidade jurídica não é o instrumento processual adequado para o exercício do contraditório pelos ex-sócios da empresa extinta, mas a habilitação prevista no art. 687 do CPC e seguintes.

Logo, não tendo a agravante demonstrado inadequação da decisão combatida esta se mantém por seus próprios fundamentos, pois está em notória consonância com o ordenamento jurídico pátrio e os precedentes afetos à matéria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA
. 1.
DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO
. 2.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA
. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato
. 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
. 3.
Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios
. 4.
A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (
art. 1.055 do CPC/1973 e
687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial
. 5.
A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica
. 6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019, destaques não originais).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO –
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA
DURANTE A VIGÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO –
SUCESSÃO P
ROCESSUAL
DA
EMPRESA
PELO SEU EX-SÓCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1032 DO CC
– RECURSO PROVIDO.
Não há falar-se em impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, se no caso não se trata do referido instituto, mas apenas de requerimento de
substituição

processual
da pessoa jurídica do polo passivo da demanda, pelo seu antigo sócio, justamente em razão de já ter sido
extinta
a
empresa
.
Demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da execução, deve ser deferida a sucessão
processual
da
empresa
pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, tendo em vista a aplicação do art. 1032 do CC, caracterizando, assim, a sucessão
processual
da pessoa jurídica
.
(N.U 1019098-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023, destaques não originais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023